Tribunal: STF
Processo: RE 1405869
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (fl. 5, Doc. 4):



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fazenda Pública. Prazo para impugnar a execução. Observância do art. 535 do CPC. Forma de pagamento. Dotação orçamentária. Recurso parcialmente provido. 



    Possui a Fazenda Pública o prazo de 30 (trinta) dias para impugnar o cumprimento de sentença, consoante o disposto no art. 535 do CPC. 



    Para que o Estado efetue qualquer pagamento, necessário se faz que haja prévia dotação orçamentária, seguindo, assim, as regras dos artigos 58 a 64 da Lei nº 4.320/64. 



    Em se tratando de pagamento originado de contrato administrativo para realização de obra financiada com verba de destinação específica e disponibilizada aos cofres municipais, com dotação orçamentária própria, o pagamento deve dar-se em cumprimento de sentença.”



    No RE (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO sustenta, em síntese, que o acórdão Recorrido “ao determinar que a presente ação de cumprimento de sentença decorrente da rescisão do Contrato Administrativo de n.º 128/PGM/2010, Edital de Concorrência n.º 006/2010/CPLGERAL/SEMAD/PVH - Processo Adm. n. º 20.00038/2009, não segue o pagamento via sistema de precatório, contrariou o disposto nos arts. 100, caput, e §§ 1º e 4º, da CF/88” (fl. 6, Doc. 9).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e determinar que o pagamento seja efetuado via precatório, observando o disposto no artigo 100, caput e §§ 1º e 4º, da CF/88.



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 13).



    A ilustre Min. ROSA WEBER, no exercício da Presidência do STF, determinou a restituição dos autos ao Tribunal de origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 45 da repercussão geral (Doc. 38).



    Em nova análise da questão, o Juízo local ressaltou que “a ação originária deste processo trata de obrigação de pagar quantia certa, enquanto a tese jurídica firmada no caso paradigma versa acerca da execução provisória de obrigação de fazer” (fl. 1, Doc. 42), de modo que “Evidenciada a distinção do caso concreto e do paradigma invocado (distinguishing), tem-se que a tese jurídica firmada no caso paradigma não se presta para resolução do caso, pelo que inviável a aplicação da técnica do art. 1.030, do CPC” (fl. 2, Doc. 42). Determinou-se, dessa forma, a devolução dos autos a esta SUPREMA CORTE para apreciação do RE.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão ao Município recorrente.



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por PAVINORTE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. para afastar a determinação de pagamento por meio de precatório aos seguintes fundamentos (fl. 3, Doc 4):



    “(...) sabe-se, para que o Estado efetue qualquer pagamento, necessário se faz que haja prévia dotação orçamentária, seguindo, assim, as regras dos artigos 58 a 64 da Lei nº 4.320/64. Conforme infere dos presentes autos, a presente ação de cumprimento de sentença decorre da rescisão do Contrato Administrativo de n.º 128/PGM/2010, Edital de Concorrência n.º 006/2010/CPL-GERAL/SEMAD/PVH - Processo Adm. n.º 20.00038/2009. 



    A propósito, casos semelhantes foram apreciados recentemente por esta Corte: 



    [...]



    Consiste o caso, portanto, de obra financiada, com verba de destinação específica, com dotação orçamentária própria, importando dizer que todos os recursos para pagamento das obrigações contraídas pelo Município ora agravado já se encontram disponíveis, pelo que o cumprimento da sentença, nesse caso, não segue o disposto no artigo 100 da Constituição Federal, em contrapartida à liquidação dos valores a receber, dar-se-á no cumprimento de sentença. 



    Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para tão somente afastar a determinação de pagamento por meio de precatório.”



    A respeito dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, assim dispõe o art. 100 da Constituição Federal:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”



    Verifica-se que o referido dispositivo constitucional não criou exceções às situações em que a condenação do ente público se deu por sentença decorrente de rescisão contratual em Processo Administrativo.



    Portanto, ao afastar a determinação de pagamento por meio de precatório o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “DIREITO FINANCEIRO. REFERENDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GARANTIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS COM CAUÇÃO. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A. (COPEL). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SEM A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOCOMPOSIÇÃO COMO VIA ADEQUADA À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CONCESSÕES RECÍPROCAS. PERMITIRÁ O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VALIDAMENTE ASSUMIDA. PERMITIRÁ À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PLANEJAR-SE COM ANTECEDÊNCIA E PREVISIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. EXTINÇÃO DO FEITO.” (ARE 1.291.514, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator do acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribuna Pleno, DJe de 29/6/2023)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM E O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. TEMA 831. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ao apreciar o RE 889173 esta Corte decidiu que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, nada especificando a respeito do período compreendido entre a prolação da decisão concessiva da segurança e o trânsito em julgado da ação.



    2. A ausência de identidade material entre a hipótese versada no acórdão reclamado e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, o que inviabiliza o processamento da ação reclamatória.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51062-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023)



    “Ementa Suspensão de tutela provisória. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Cumprimento provisório de sentença. Expedição de precatório sem prévia liquidação de sentença determinada no próprio título executivo judicial. necessidade de realização de laudo pericial para a definição do quantum debeatur. Violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes. 



    1. a 3. (omissis...)



    4. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º).



    5. Plenamente configurada, ainda, situação de risco à ordem e à economia públicas, tendo em vista que o valor atualizado do título executivo, tal como definido pelo Juiz de primeira instância, chega a aproximadamente R$ 05 (cinco) bilhões de reais, sem considerar as 26 (vinte e seis) outras execuções idênticas em curso na mesma Subseção Judiciária. 6. Suspensão concedida.” (STP 976 MC, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2/10/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão que determinou o pagamento por meio de precatório.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente